Tribunal: TJBA
Processo: 8148210-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148210-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVANEIDE SOARES COSME

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, CARLOS EDUARDO DE SOUZA CABRAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa diante da ausência de manifestação da autora e da impossibilidade de sua intimação pessoal em razão de mudança de endereço não comunicada. A parte autora sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica e para suprir eventual inércia processual, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal para comparecimento à perícia médica, ato personalíssimo, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia médica em ações de cobrança de seguro DPVAT constitui prova essencial para apuração e quantificação das lesões, sendo imprescindível ao deslinde da controvérsia.

4.

O comparecimento da parte à perícia médica configura ato personalíssimo, exigindo sua intimação pessoal, não sendo suficiente a intimação do advogado.

5.

A ausência de intimação pessoal válida para a realização da perícia compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

6.

A presunção de validade da intimação não prevalece quando há indícios de que a comunicação não chegou ao destinatário, impondo ao juízo a adoção de diligências adicionais.

7.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a inércia, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, bem como o esgotamento dos meios de localização do jurisdicionado.

8.

A ausência dessas providências torna nula a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal da parte é indispensável para o comparecimento à perícia médica, por se tratar de ato personalíssimo.

2.

A ausência de intimação pessoal válida para a prática de ato essencial configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora e o esgotamento dos meios de sua localização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; CPC, art. 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 01/09/2016; STJ, REsp 1.309.276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 26/04/2016; TJ-CE, AC 0269260-44.2000.8.06.0001, Rel. Desª Maria das Graças Almeida de Quental, j. 31/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8148210-38.2020.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, SILVANEIDE SOARES COSME,

e, como Apelada,
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, anulando a sentença, nos termos do voto condutor.